Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS. PRESTAÇÃO COMPROVADA. ARBITRAMENTO. REGRA GERAL. POSSIBILIDADE. CASO DOS AUTOS. PRETENSÃO ILEGÍTIMA. ÓBICE MATERIAL. SERVIÇOS FOMENTADOS DURANTE A SUBSISTÊNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL HAVIDA ENTRE OS LITIGANTES. ASSISTÊNCIA MÚTUA. DEVER CONJUGAL. PROVEITO RECÍPROCO (CC, ARTS. 1.511, 1.566, III, e 1.568). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU RESSALVA EXPRESSA. FATO IMPEDITIVO. DIVÓRCIO. ACORDO DE PARTILHA. MEAÇÃO. PATRIMÔNIO DIVIDIDO. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. AFIRMAÇÃO EXPRESSA. RENÚNCIA. LIVRE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE. DÉBITOS. LIMITAÇÃO. ATO JURÍDICO DE PARTILHA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CASUÍSTICA. EXPRESSÃO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL RECÍPROCA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FALSEAMENTO DA VERDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DA AÇÃO E DO APELO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DOLO. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Como regra geral, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/1994), moldura normativa que regulamenta os direitos, deveres e prerrogativas inerentes ao exercício da advocacia no país, estatuíra que os serviços advocatícios devem ser objeto de remuneração, seja na forma de convenção entre o causídico e seu representado, sejam aqueles típicos da sucumbência recursal ou, alfim, os eventualmente arbitrados judicialmente (Lei no 8.906/1994, art. 22, caput), enunciando ainda que, na falta de “estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.” (Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o).
2. Inobstante constituir a verba honorária direito autônomo do causídico que patrocina a parte, tendo os serviços advocatícios sido prestados em ambiente de relação familiar, mais especificamente conjugal, e não havendo qualquer ressalva em sentido contrário, não está sujeito à contraprestação por parte do cônjuge que dele se beneficiara, porquanto imiscuído na esfera do dever de assistência material recíproca (Código Civil, artigo 1.566, inc. III), mormente quando o proveito econômico obtido das ações patrocinadas revertera em favor da unidade familiar jungida sob o regime da comunhão parcial de bens e em situação concreta na qual as partes já haviam consolidado os efeitos patrimoniais decorrentes da dissolução do vínculo conjugal.
3. Ocorrida a prestação de serviços advocatícios, por um cônjuge como patrono do consorte, na vigência da sociedade conjugal, a presunção é de que os serviços foram fomentados como inerentes ao dever de assistência recíproca que enlaçara-os, e, mais do que isso, em razão do fato de que o produto do trabalho seria revertido à entidade familiar, não ao patrocinado de forma exclusiva, tornando inviável que, dissolvido o vínculo, a prestação havida sob aquela conformação e naquele tempo de comunhão de interesses seja remunerada como se a comunhão de esforços, patrimônio e vida não houvesse ocorrido (CC, art. 1.511, 1.566, III, e 1.568).
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil, em sede de ação de arbitramento de honorários advocatícios a enlaçar ex-consortes, não sobejando qualquer indício no sentido de que a prestação de serviços advocatícios havida no curso da relação conjugal estivesse expressa e excepcionalmente pactuada como não integrante da esfera de cooperação mútua, ou seja, que devesse ser objeto de contraprestação excluída do patrimônio comum do casal, inviável o arbitramento pretendido ou a condenação almejada em favor do ex-cônjuge que atuara como patrono por encerrar a subsistência do vínculo fato impeditivo do direito invocado (CPC, art. 373, II).
5. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação da ação e do recurso que formulara como indevidos, ainda que, sob o aspecto fático, não tenha a autora declinado de fatos que lhe trariam prejuízos, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de ação ou apelo dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.